Tribunal: TJSP
Processo: 1112126-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de depressão e outras comorbidades. Prescrição de tratamento com medicamento Spravato. Abusividade da negativa de cobertura reconhecida. Dano moral. Inocorrência. Questão que demandou interpretação de cláusula contratual. Precedentes jurisprudenciais envolvendo a mesma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de depressão e outras comorbidades. Prescrição de tratamento com medicamento Spravato. Abusividade da negativa de cobertura reconhecida. Dano moral. Inocorrência. Questão que demandou interpretação de cláusula contratual. Precedentes jurisprudenciais envolvendo a mesma medicação. R. sentença mantida. Recurso improvido.